Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721565-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: A. C. V. D. S., N. C. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA EVELYN BARROS VILELA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 29570878. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30279127. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se A. C. V. D. S e N. C. V. D. S, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator